Tribunal: TJMT
Processo: 1024434-58.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024434-58.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES
PACIENTE:
GABRIEL DIAS DA SILVA
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se treta de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que negou-lhe o direito de recorrer em liberdade nos autos da Ação Penal n.o 3674-10.2020.811.0064, em que condenado à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos delitos tipificados no art. 33, caput c/c art. 35 da Lei n.o 11.343/06 c/c art. 69 do Código Penal.
Após contextualizar os fatos da presente impetração, o subscritor do writ ressalta a excepcionalidade da prisão preventiva e alega ser completamente inidônea a fundamentação despendida no édito condenatório quanto à negativa do direito de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença, porquanto para além de desproporcional e incompatível com o regime prisional semiaberto imposto ao increpado no édito condentário, a necessidade de manutenção da custódia teria sido lastreada em argumentos genéricos divorciados da hipótese concreta, configurando “verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado pelas instâncias ordinárias” (sic).
Com lastro em tais argumentos, requer a concessão in limine da ordem liberatória em prol do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura em seu favor. No mérito, pugnam pela ratificação da liminar porventura deferida.
Instrui a inicial com os documentos de ID 67314455 ao ID 67314460.
É o sucinto relato do essencial.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida de todo excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Outrossim, é imperioso destacar que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, e confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
E assim compreendo porque, conquanto o impetrante insista na ilegalidade da prisão supostamente imposta ao beneficiário deste writ e mantida por ocasião da solução de mérito do feito correlato; extrai-se de uma análise sumária dos autos que, aparentemente, o paciente sequer se encontra recolhido ao cárcere. Isso porque, ao proferir o édito condenatório, embora tenha afirmado ser “o caso de manter a prisão preventiva dos acusados”, o d. magistrado singular determinou a adequação do regime de cumprimento de pena em relação ao paciente Gabriel Dias da Silva e seu comparsa Iago da Silva Barbosa, impondo-lhes a utilização de aparelho de monitoração eletrônica e determinando a expedição dos respectivos alvarás de autorização para cumprimento de pena em regime semiaberto (ID 67314459, p. 06).
Desta feita, porque não verifiquei ilegalidades flagrantes, teratologias patentes ou abusos de poder manifestos aptos a violar o direito ambulatorial de locomoção do paciente; impede-se a concessão liminar da ordem, valendo destacar, ainda, que os argumentos por meio dos quais o impetrante busca a concessão liminar da ordem detém nítido caráter satisfativo e confundem-se com o próprio mérito da impetração, de modo que o esgotamento da sua análise deve ser resguardado ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Via de consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente GABRIEL DIAS DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator